Tribunal: TJDFT
Processo: 0020385-48.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIAS ESTÉTICAS. IMPLANTE MAMÁRIO E LIPOASPIRAÇÃO ABDOMINAL. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA. CONCLUSÃO PELA INEXISTÊMNCIA DE ERRO MÉDICO. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência do artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil médica é de natureza subjetiva e por isso pressupõe a comprovação de todos os requisitos que os artigos 186 e 927 do Código Civil estabelecem para o dever de indenizar: conduta dolosa ou culposa, dano e relação de causalidade.
II. Em se tratando de cirurgias estéticas, nas quais avulta a obrigação de resultado, cabe ao médico demonstrar que não provocou culposamente o dano sofrido pelo paciente.
III. Não há como reconhecer a responsabilidade civil do médico na hipótese em que a perícia descarta a sua imperícia e afasta a relação de causalidade entre a sua conduta profissional e as sequelas cicatriciais decorrentes das cirurgias.
IV. Recurso conhecido e desprovido.